Tribunal: TJDFT
Processo: 0706776-50.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0706776-50.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WILSON MOREIRA LOPES RECORRIDO: ELIANE CUNHA VENANCIO, WILLIAM DE FREITAS SANTOS DECISÃO Diante do pedido de ID 33216489, homologo a desistência do Recurso Inominado, nos termos do artigo 10, inciso XII, do Regimento Interno das Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Intimem-se. Após, baixem os autos em definitivo ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito